Tribunal: TJSP
Processo: 0000719-77.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEQUESTRO – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – reconhecimento efetuado pelas vítimas, mesmo porque já conheciam os apelantes SÉRGIO e ACÁCIO. Quanto a JANAÍNA, destacada a alteração da cor de cabelo, tudo a dar sustentabilidade e segurança ao reconhecimento. Crimes perpetrados para obtenção de documentos para contrato de venda e compra de área imobiliária. Desavença anterior por conta dessa área.

Ementa:
SEQUESTRO – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – reconhecimento efetuado pelas vítimas, mesmo porque já conheciam os apelantes SÉRGIO e ACÁCIO. Quanto a JANAÍNA, destacada a alteração da cor de cabelo, tudo a dar sustentabilidade e segurança ao reconhecimento. Crimes perpetrados para obtenção de documentos para contrato de venda e compra de área imobiliária. Desavença anterior por conta dessa área. Art. 59, CP, obedecido, regime de pena com previsão legal. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e sofre em caso de falso não só processo crime, como possibilidade de perda da função. Impugnação deve ser específica, em existindo, não genérica pela origem policial.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000719-77.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que são apelantes JANAINA
AMELIA CORREA, ACACIO CORREA NETO e SERGIO ADÃO GIMENES DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-77.2017.8.26.0586 -Voto no 40706
2
VOTO No.
40706
AP. No.
0000791-77.2017.8.26.0586
COMARCA:
São Roque 1a. Vara Criminal
APTE.:
SÉRGIO
ADÃO
GIMENEZ
DOS
SANTOS,
ACÁCIO
CORREA NETO e JANAÍNA AMÉLIA CORREA
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO "a quo" FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO
SEQUESTRO
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO

reconhecimento efetuado pelas vítimas, mesmo porque já
conheciam os apelantes SÉRGIO e ACÁCIO. Quanto a
JANAÍNA, destacada a alteração da cor de cabelo, tudo a dar
sustentabilidade
e
segurança
ao
reconhecimento.
Crimes
perpetrados para obtenção de documentos para contrato de venda e
compra de área imobiliária. Desavença anterior por conta dessa
área. Art. 59, CP, obedecido, regime de pena com previsão legal.
Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e sofre em caso
de falso não só processo crime, como possibilidade de perda da
função. Impugnação deve ser específica, em existindo, não
genérica pela origem policial.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 938/975 dos
autos, contra ela apresentam recursos de apelação SÉRGIO ADÃO GIMENEZ
DOS SANTOS, ACÁCIA CORREA NETO e JANAÍNA AMÉLIA CORREA, pedindo
sua reforma. Os apelantes foram condenados por fato de meados de fevereiro de
2017, fato decorrente de conduta anterior, como incursos: SÉRGIO no artigo 158,
à pena de quatro anos e no artigo 159, § 1o, à pena de doze anos; ACÁCIO e
JANAÍNA, cada um deles, como incursos no artigo 159, § 1o., cada um deles à
pena de doze anos de reclusão, todos em regime inicial fechado, e multa. Os
artigos mencionados são todos do Código Penal.
Apelo por entender insuficiente o conjunto probatório,
criticando a prova colhida, testemunhal, a derivada de policial, fala da vítima,
culmina por postular a absolvição. Crítica à prova colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-77.2017.8.26.0586 -Voto no 40706
3
Recursos
tempestivos,
arrazoados,
respondidos.
Manifestando-se nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro
oficiante nestes autos, se posicionou pelo não acolhimento dos pleitos, mantendo
a sentença em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Interrogados em Juízo, os apelantes negaram os fatos que
lhes foram imputados e reconhecidos na sentença atacada. Apresentaram
versões de estarem em outras situações, outros lugares e quanto ao defeito físico
que não foi detalhado pelas vítimas.
A vítima VAIR relatou como havia recebido telefonemas
anteriormente, de números não identificados e como isso culminou com seu
sequestro, quando esperava com sua filha o transporte escolar; foram levados em
um “furgão”, notando escritos nesse veículo. No cativeiro foi obrigado, no
segundo dia, a assinar documentos que lhe pareceram contratos de venda e
compra a assinatura de ditos documentos se deu mediante essa situação de
coação a que foi submetido. Em determinado momento, ao levantar o capuz para
se alimentar, viu um dos algozes e notou que tinha tatuagem, que depois
identificou como sendo ACÁCIO, pessoa que já havia aparecido no terreno objeto
inicial dos fatos, em vez anterior. Relatou toda a dificuldade e desavença com
SÉRGIO e outras pessoas (não serão mencionadas por desnecessário), em
relação aos terrenos.
A vítima LAURA CRISTINA, filha de VAIR, relatou como
estava indo para a escola e o pai a acompanhava nessa saída de casa, quando
foi subtraída daquele lugar, com capuz em sua cabeça; mencionou participação
de mulher pela identificação de alguém ter unhas grandes como acontece com
mulheres. Também relatou os adesivos, escrito, no furgão que serviu como
veículo de transporte. Afirmou ter reconhecido a voz de SÉRGIO durante o
sequestro e que era acompanhada por mulher esclareceu como teve condições
de reconhecer a voz de SÉRGIO, a quem já conhecia e que procurava por seu
pai em razão de negócios entre eles. Depois de libertada, no Distrito Policial,
reconheceu JANAÍNA com certeza e segurança
inclusive esclareceu que
durante o período de sequestro chegou a ver seu rosto, quando ela avançou
contra sua pessoa e que tinha mecha nos cabelos, o que no Distrito Policial já
não ostentava mais, ou seja, foi segura inclusive ao descrever a alteração de
aparência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-77.2017.8.26.0586 -Voto no 40706
4
Tanto VAIR como LAURA CRISTINA descreveram a
subtração de aparelhos de TV e outros bens da casa deles, inclusive a respeito
da gravação de imagens.
A testemunha protegida relatou desentendimento anterior
entre SÉRGIO e VAIR, dizendo que trabalhou com o primeiro. Depois que não
trabalhava mais com ele foi chamada por VAIR que lhe mostrou números de
telefones que ligavam para ele e reconheceu os números de DEOCLECIO e de
ACÁCIA. Disse como acompanhou SERGIO algumas vezes tanto para encontro
com LEANDRO e ACÁCIO em Vargem Grande, como na Prefeitura Municipal,
com MAURÍCIO.
ALMIRO é empregado de VAIR e afirmou como, no dia do
sequestro, encontrou a casa aberta e deu por falta dos aparelhos de TV e do
aparelho de registro das câmeras de vídeo. Atendendo a instrução anterior de
VAIR, chamou o genro dele DIEGO. Acompanhou quando SERGIO foi
identificado por LAURA e soube que este, ao ser detido, transportava o que havia
sido retirado da casa de VAIR, como exposto. Anteriormente, havia encontrado
com ACÁCIO que com uma mulher e crianças esteve no terreno, chegando a se
desentender com este.
As testemunhas ERIKA e JACCILIE relataram negócios de
terras entre a vítima VAIR com envolvimento de SÉRGIO e aquisição por parte de
ACÁCIO, que teria derivado para problemas, posteriormente solucionados.
ERIKA falou da participação do Dr. Maurício, na Prefeitura Municipal, procurando
resolver questões fundiárias locais.
A testemunha JOSÉ trabalhou com Maurício na Prefeitura e
descreveu o trabalho dele para regularização imobiliária. KEDI CARLOS se
referiu a LEANDRO, bem como WESLLEY, dizendo de negócio imobiliário.
DAYANE também se referiu a LEANDRO, além de DIVINO e EDINALDO. PAULO
assegurou a conduta de LEANDRO e RENATO é seu locatário. Nada trouxeram
para os autos quanto aos fatos.
Das demais testemunhas, relativa a fase do inquérito policial
foi confirmado que LAURA e VAIR reconheceram ACÁCIO durante o sequestro e
confirmaram isso. Também foi dito da certeza quanto ao reconhecimento de
JANAÍNA e que a única diferença foi a cor de cabelo no momento em que se
apresentou no Distrito Policial.
Essa anotação da diferença de cabelo já foi destacada
anteriormente e é importante para dar a segurança necessário ao
reconhecimento efetuado pela vítima LAURA CRISTINA. Ela foi enfática no
momento preciso de efetuar o reconhecimento, notando o ponto de diferença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-77.2017.8.26.0586 -Voto no 40706
5
entre aquele do momento do cativeiro, com aquela atualidade. Quanto ao Auto de
reconhecimento, de se aplicar entendimento que venho expondo quanto a
diferenças anotadas: “Quanto a não ocorrido reconhecimento em Juízo, é certo
que autores de delito quando comparecerem para audiências em que poderá
haver tal reconhecimento, procuram alterar, modificar suas aparências,
exatamente para não serem reconhecidos. Nem se exige extrema inteligência;
qualquer pessoa medianamente inteligente procura alterar suas características
para não ser reconhecido. No entanto, aquele reconhecimento efetuado no
Inquérito Policial, em seguida aos fatos, muitas vezes sem que o reconhecido
tenha tido oportunidade de alterar suas características se mostra confiável, sem
afronta ao artigo 155, do Código de Processo Penal. Isso porque é apontado
como medida cautelar, e pela proximidade com o evento tem confiabilidade. Há
que se demonstrar o inverso, ônus do interessado, o que neste caso não ocorreu.
“
Portanto, o conjunto probatório trazido pelo órgão acusatório
demonstra que os três apelantes, adrede preparados, cada qual com uma função
dentro do esquema criminoso perpetrado, com evidências de outras pessoas
participantes mas que não foram identificadas, foram os que praticaram as
condutas delituosas ora reconhecidas, a extorsão e pela exigência de numerário,
mas principalmente pelos documentos que VAIR foi obrigado a assinar, a
extorsão em razão do sequestro.
E não é demais acrescentar que a descrição dos fatos aponta
para que VAIR e LAURA CRISTINA apesar de terem sido arrebatados juntos, no
cativeiro ficaram em lugares distantes, ou seja, viram, tiveram contato, estiveram
com pessoas diferentes e isso pode, como efetivamente leva, a conclusões,
apreciações próprias e independentes entre eles.
Policiais são testemunhas como qualquer outra pessoa,
levando a que a impugnação contra eles dirigida seja específica, demonstrando a
ausência de imparcialidade ao depor, não genérica pela origem, o que não pode
ser acolhido.
Ademais, além de assumir o compromisso legal e responder
pelo falso testemunho, se comprovado, policiais além disso que é comum ao
particular podem ter problemas funcionais intransponíveis, levando ao cuidado
em seus depoimentos.
Ainda: em ambientes desse tipo, nos quais não há
testemunha isenta ou que não tema revanchismo, policiais acabam sendo os
únicos que podem informar de modo idôneo o que ali se desenvolveu. Faltando
com a verdade, deverá ser demonstrado o ponto crítico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-77.2017.8.26.0586 -Voto no 40706
6
No confronto entre a palavra do acusado e de vítima e
testemunhas, há que se analisar, dar valor a cada uma delas para aquilatar sua
importância. Enquanto que no processo penal a pessoa acusada não é obrigada:
i) a responder perguntas; ii) a produzir prova contra ela própria, quem acusa,
vítima, e testemunhas respondem criminalmente em apontando conduta
inexistente, faltando com a verdade. Por certo que aquele que tem compromisso
com a verdade e consequência em razão disso deve ser deve ser visto com maior
valia. O confronto entre esses personagens no processo crime dá mais valia
àqueles que sofrem consequência e não àqueles que têm isenção até para se
manifestar, nada sofrendo quanto ao silêncio.
A testemunha JULIANA vem em defesa de ACÁCIO e de
JANAÍNA, nada esclarecendo quanto aos fatos aqui tratados.
No entanto, há prova técnica nos autos, decorrente do
volume de telefonemas entre SERGIO, DEOCLECIO e daquele para VAIR. Para
tal volume, anotado na sentença atacada como sendo 64 ligações, não foi
apresentada justificativa além da de alguém ter utilizado seus dados para habilitar
linha telefônica. Mas sequer se interessou em investigar essa possibilidade,
diligenciando ou trazendo aos autos deste processo crime elementos, indiciários
que fossem, a dar credibilidade. E a falta de esclarecimento quanto as ligações
dá suporte ao trato de exigência.
ACÁCIO foi identificado pelas feições e pela tatuagem,
constando dos autos que a marcação física foi constatada pelo Juízo "a quo". As
tatuagens facilitaram sua identificação, sendo providenciais e consistentes para a
certeza de sua participação.
JANAÍNA, ainda que sem menção a deficiente físico, foi
expressamente reconhecida, haja vista a menção destacada de diferença quanto
ao cabelo.
Duas, a final, são as condutas reconhecidas. As vítimas
foram sequestradas, retiradas de seu ambiente, mantidas em cativeiro por
período razoável de tempo, ao menos dois dias; LAURA era menor de idade e
VAIR contava com mais de 60 anos de idade, agindo assim a forma qualificada
do delito de extorsão mediante contra eles.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, foi observado o
fundamento para fixação da pena base, acréscimo ou não, ou seja, o critério
trifásico foi plenamente adotado. O regime prisional tem previsão legal. As penas
foram devidamente fundamentadas de acordo com o tipo penal infringido.
Em relação a detração penal, consta dos autos expedição de
Guia de Recolhimento, fls. 1.170/1.171 e fls. 1.204/1.205 dos autos. Além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-77.2017.8.26.0586 -Voto no 40706
7
estão ausentes demais condições quanto a prisão, outras condições que podem
influenciar a evolução e progressão da pena, pelo que não é apreciada.
No mais, na forma do artigo 252, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, no tocante a completa e total análise dos fatos
e provas, adoto no que não tiver sido mencionado e afirmado neste Voto os
termos da sentença atacada, assim a integrando.
Teses específicas: i) SERGIO: há prova suficiente de autoria
e a disputa de terras, inclusive pela forma anterior de se manifestar, encaminha
para o reconhecimento de efetivação das condutas em que se viu incurso,
superada a dúvida. Não ficou demonstrado interesse da vítima em o acusar
falsamente, o que cabia à Defesa Apelante trazer aos autos, artigo 156, do
Código Penal, fls. 1.246/1.250 dos autos; ii) JANAINA: também há prova
suficiente de autoria e a questão do cabelo independe de análise posto que o
reconhecimento foi facial, além disso. Prova bem analisada, com o encaixe de
participação nos autos. A questão fundiária ainda que sendo, pelo analisado, o
estopim para o crime, não exclui o interesse, inclusive dela para regularidade das
ditas terras; iii) ACÁCIO: além das menções quanto a JANAINA, foi trazida a
divergência dele com VAIR a respeito das terras. A ponderação quanto a, tão só
LAURA CRISTINA, ter mencionado cheiro de pizza no veículo de transporte e
tendo sido LEANDRO absolvido, nada há que mencionar quanto a ele. VAIR não
sentiu cheiro de pizza no veículo, que era usado para transporte da matéria prima
utilizada para pizza o que não exclui que algum cheiro típico do tempero tenha
impregnado a parte interna. Mas o certo é que a pintura externa foi reconhecida.
ACÁCIO foi reconhecido e não foi o empregado da vítima quem acionou o
organismo policial, mas DIEGO, genro de VAIR. O empregado encontrou a casa
revirada. No mais, quanto ao roubo, tendo se dado a absolvição, nada há que se
destacar a respeito, posto que já foi considerado para aquele momento.
Por fim, analisados os fatos e o Direito apresentados, dou por
préquestionada toda a questão trazida a Juízo, para o fim de eventual
interposição de apelo às Cortes Constitucionais.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
dos apelos apresentados por SÉRGIO ADÃO GIMENEZ, ACÁCIA CORRE NETO
e JANAÍNA AMÉLIA CORREA, é NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator